Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-46.2020.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000882-46.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA - CPF: 651.603.551-20 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1000882-46.2020.8.11.0006, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. (Id. n.º 107709985)

O recorrente, inicialmente, aduz acerca da necessidade de concessão de assistência judiciária.

No mérito, afirma que a sentença é equivocada, pois descabe falar em ausência de interesse de agir em razão de prévia postulação administrativa, uma vez que está devidamente caracterizado o interesse processual.

Discorre sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição e pede a reforma da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, face a ausência de citação.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples, e dispensa maiores digressões.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Do exame, verifica-se que a parte autora busca ver declarada a nulidade do contrato de empréstimo, bem como ver determinada a restituição dos valores descontados e ser indenizada por danos morais, porquanto alega que desconhece o contrato que originou os descontos em sua aposentadoria.

Verifica-se que a orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, define que a ausência do requerimento administrativo não impossibilita o ajuizamento de ação. Como se vê:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista.

4. Agravo Interno desprovido."(AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14.11.2017, DJe 20.11.2017)

Dessa forma, não se mostra imprescindível a realização de prévio requerimento administrativo à instituição bancária.

Neste sentido, também é a jurisprudência desta e. Corte:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCERTEZA ACERCA DA ORIGEM DA DÍVIDA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO AO BANCO – DESNECESSIDADE – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO. A prévia formulação de pedido administrativo, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida. O interesse de agir da parte autora se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma não se recordar de ter efetuado o empréstimo em questão, bem como questiona sua validade, diante da assertiva de que, se existente, o negócio jurídico carece licitude, porque celebrado sem observância dos requisitos legais." (TJMT - N.U 1000885-98.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – EXTINÇÃO EM FACE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL - AFASTADA – DISPENSÁVEL O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo” (TJMT, AP 1000115-79.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, mesmo porque, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança.” (APELAÇÃO CÍVEL N.1000086-29.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Deixo de apreciar o pedido de assistência judiciária, uma vez que já foi deferido o benefício em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022